Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702194-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: FERNANDO RODRIGUES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVADO NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE COOPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, §4o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não há que se falar em prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa na hipótese. 2. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. 3. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 4. No caso, não houve determinação de suspensão antes do advento da Lei 14.195/2021, logo, deve ser aplicada a redação atual do art. 921, § 4o do CPC: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano. 5. O juízo determinou a suspensão do processo pelo período de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis. A decisão é compatível com a dicção do artigo 921, § 4o, do CPC. A suspensão por execução frustrada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, e 921, inciso III, ambos do CPC, defendendo ser indevida a suspensão do processo in casu, ao argumento de que a execução não se encontrava frustrada, porquanto localizado veículo pertencente à parte recorrida. Acrescenta que a manutenção do acórdão vergastado viola o dever de cooperação, ao argumento de que a suspensão do processo se deu na pendência de apreciação de requerimento para consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário para a localização do endereço onde o bem poderia ser encontrado; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “a” e “b”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade CAMILOTTI CASTELLANI ADVOGADOS, OAB/SP 14.679 e CNPJ 18.182.187/0001-57 e em nome do advogado JOSÉ RENATO CAMILOTTI, OAB/SP 184.393. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Tampouco merece prosperar o recurso no que concerne à alegada violação aos artigos 139, inciso IV, e 921, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74307692): Na origem, as pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud restaram parcialmente frutíferas. Houve levantamento do valor encontrado pelo sistema Sisbajud em favor da credora (IDs 185228788 e 196399625). Além disso, em 17/07/2024 foi deferida penhora de veículo (Toyota Corolla) localizado na pesquisa Renajud (ID 185371052). O credor, intimado para informar o endereço para diligência, não atendeu à determinação (ID 204352028 e 208768442). Assim, em 22/10/2024 o juízo determinou a suspensão do processo pelo período de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis (ID 215045533). A decisão é compatível com a dicção do artigo 921, § 4o, do CPC. A suspensão por execução frustrada deve ser mantida. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório CAMILOTTI CASTELLANI ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ RENATO CAMILOTTI, OAB/SP 184.393. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002